Tribunal: STF
Processo: RHC 237621
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES TRIBUTÁRIOS. CONSUMAÇÃO: CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus protocolado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 816.612/CE.



    2. Extrai-se dos autos que a paciente está sendo investigada pela prática dos crimes previstos no art. 1º, inc. I, da Lei nº 8.137, de 1990 (sonegação fiscal), e arts. 168-A (apropriação indébita previdenciária) e 337-A (sonegação de contribuição previdenciária), ambos do Código Penal.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que denegou a ordem. Inconformada, formalizou idêntica medida perante o STJ. Denegada a ordem pelo ministro relator, interpôs-se o mencionado agravo.



    4. Neste recurso, a defesa aduz que os delitos imputados à recorrente estão prescritos, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade. Destaca que os fatos em investigação foram supostamente praticados entre os anos de 2006 e 2007, tendo transcorrido, portanto, tempo necessário à configuração do fenômeno.



    5. Requer, no âmbito liminar, a suspensão da investigação criminal e, no mérito, o trancamento.



    6. O Ministério Público Federal, em contrarrazões, preconiza a negativa de seguimento do recurso (e-doc. 96).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Eis a síntese do ato apontado como coator:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, nos crimes contra a ordem tributária, o prazo prescricional somente se inicia com o encerramento do procedimento administrativo-fiscal e o lançamento definitivo do crédito tributário. 2. Hipótese em que, constituído definitivamente o crédito tributário em agosto de 2014 e "tendo em vista que os crimes sob investigação têm pena máxima de 5 anos", não é de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado. 3. Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 65, p. 1 ).



    8. Depreende-se dos autos que a recorrente busca o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em abstrato alusiva aos crimes de sonegação fiscal, sonegação de contribuição previdenciária e apropriação indébita previdenciária, todos com pena máxima de 5 anos reclusão. 



    9. Contudo, ao contrário do que alegado, a consumação dos crimes contra a ordem tributária pressupõe a constituição definitiva do crédito tributário. Incide, na espécie, a conclusão revelada no enunciado nº 24 da Súmula Vinculante, que assim dispõe:  



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, inciso I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



    10. Por essa razão, o transcurso do prazo prescricional inicia-se a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que, para todos os efeitos, é o momento de consumação dos delitos tributários, consoante entendimento consolidado desta Suprema Corte. Confira-se:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO VINCULANTE N. 24 DA SÚMULA A FATOS ANTERIORES A SUA VIGÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COMO MARCO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo” (enunciado vinculante n. 24 da Súmula). 2. O Supremo admite a aplicação do enunciado vinculante n. 24 da Súmula a fatos anteriores a sua vigência. 3. Em crime material contra a ordem tributária, o marco inicial de contagem do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC n° 203.613-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 08/02/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Crime contra a ordem tributária majorada em continuidade delitiva (Art. 1°, I E II, C/C 11 E Art. 12, I, todos da Lei n. 8.137/97 C/C 71 do CP). Prescrição retroativa. Termo inicial. Constituição definitiva do crédito tributário. Contagem do prazo. Consideração da causa especial de aumento de pena. 3. Jurisprudência desta Corte neste sentido. Precedentes. 4. Acolhimento do parecer da PGR. 4. Argumentos incapazes de modificar os fundamentos da decisão recorrida. 5. Agravo improvido.”



    (HC n° 171.512-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Red. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/10/2020, p. 19/11/2020; grifos acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. RE contra acórdão do STJ. Análise da questão constitucional decidida em segundo grau. Inviabilidade do recurso. Precedentes. Crimes contra a ordem tributária. Consumação do delito com a constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24/STF), que é o termo a quo para a contagem do prazo prescricional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As questões suscitadas no recurso extraordinário encontram-se preclusas, haja vista que a jurisprudência da Corte é assente no sentido de ser incabível recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão resolvida na decisão de segundo grau. 2. Ainda que assim não fosse, segundo o entendimento da Corte, a consumação do crime tipificado no art. 1º da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição (HC nº 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1º/7/05). Esse entendimento encontra-se cristalizado no enunciado Súmula Vinculante nº 24 da Corte. 3. É ilógico permitir que a prescrição seguisse seu curso normal no período de duração do processo administrativo necessário à consolidação do crédito tributário. Se assim fosse, o recurso administrativo, por iniciativa do contribuinte, serviria mais como uma estratégia de defesa para alcançar a prescrição com o decurso do tempo do que a sua real finalidade, que é, segundo o Ministro Sepúlveda Pertence, propiciar a qualquer cidadão questionar, perante o Fisco, a exatidão do lançamento provisório de determinado tributo (HC nº 81.611/DF, Tribunal Pleno, DJ de 13/5/05). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE n° 1.031.806-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 30/06/2017, p. 14/08/2017; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Apropriação indébita previdenciária e sonegação de contribuição previdenciária. Condenação. 3. Reconhecimento da prescrição. Impossibilidade. Necessidade de esgotamento da via administrativa para deflagração da ação penal e início da contagem do prazo prescricional. Não ocorrência da alegada prescrição. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Impossibilidade. Elevado grau de reprovabilidade da conduta. Precedentes. 5. Dosimetria da pena. Reprimenda aplicada de forma proporcional e suficientemente fundamentada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC n° 132.706-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/06/2016, p. 01/08/2016; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. Penal. Crime contra a ordem tributária (Lei nº 8.137/90). Trancamento da ação penal. Prescrição da pretensão punitiva. Não-ocorrência. Constrangimento ilegal não-configurado. Precedentes. 1. A verificação de eventual ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, considerado o crime imputado ao paciente, esbarra na questão decidida por esta Suprema Corte no HC nº 81.611/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, no sentido de que, enquanto não efetivado o lançamento definitivo do débito tributário, não há justa causa para a ação penal, ficando, porém, suspenso o curso do prazo prescricional. 2. Considera-se termo inicial, para fins de contagem do prazo prescricional, a data do julgamento definitivo sobre eventual supressão ou redução de tributo devido. 3. Não-ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no caso concreto. 4. Habeas corpus denegado.”



    (HC n° 94.096/SP, Rel. Min. Menezes Direito, Primeira Turma, j. 03/02/2009, p. 13/03/2009; grifos acrescidos). 



    11. Assim, a prescrição, ante a pena de 5 anos prevista em abstrato para cada crime, dá-se em 12 anos — artigo 109, inciso III, do CP. Observada a ocorrência do lançamento definitivo dos tributos devidos no ano de 2014, não transcorreu o período necessário ao reconhecimento da causa extintiva de punibilidade.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento nos arts. 192, c/c 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator